Tribunal: TJPA
Processo: 0243302-45.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0243302-45.2016.8.14.0301

APELANTE: MILIM COMERCIO DE COLCHOES LTDA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA.

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA., MILIM COMERCIO DE COLCHOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL CUMULADO COM COMODATO. COBRANÇA INDEVIDA DE ALUGUEL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a franqueadora à restituição de valores descontados a título de aluguel no curso de contrato de franquia empresarial, reconhecendo a prescrição quinquenal e rejeitando os pedidos de lucros cessantes e danos morais.

2.

A franqueadora sustentou a incidência da prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil, bem como a validade das cobranças realizadas, a ocorrência de supressio e surrectio e a existência de quitação geral decorrente do distrato contratual. A franqueada defendeu a manutenção da prescrição quinquenal e pleiteou indenização por lucros cessantes e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores descontados indevidamente em contrato de franquia; (ii) saber se a cobrança de aluguel sem previsão contratual expressa configura inadimplemento contratual; (iii) saber se incidem os institutos da supressio e surrectio ou quitação geral irrestrita; e (iv) saber se estão configurados lucros cessantes e danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão de restituição de valores pagos indevidamente e de reparação civil submete-se à prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil, renovando-se o prazo sucessivamente em razão da natureza continuada da relação contratual.

5.

A cobrança de aluguel mostrou-se indevida, diante da inexistência de cláusula contratual autorizadora e da previsão expressa de cessão gratuita do espaço comercial no contrato de comodato e na Circular de Oferta de Franquia.

6.

A autonomia privada e a força obrigatória dos contratos empresariais não autorizam modificação unilateral do conteúdo econômico da avença, sendo inaplicáveis os institutos da supressio e surrectio para legitimar cobrança contrária à literalidade contratual.

7.

A cláusula de quitação constante do distrato deve ser interpretada restritivamente, não afastando o direito de discutir judicialmente cobranças indevidas decorrentes de inadimplemento contratual.

8.

Os lucros cessantes dependem de comprovação objetiva da perda patrimonial, inexistindo nos autos demonstração técnica apta a comprovar que o encerramento das atividades empresariais decorreu exclusivamente das cobranças indevidas.

9.

O mero inadimplemento contratual em relação empresarial entre pessoas jurídicas, desacompanhado de demonstração de abalo à honra objetiva ou reputação comercial, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação interposto por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES BELÉM LTDA. – ORTOBOM parcialmente provido. Recurso de apelação interposto por MILIM COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA. desprovido.

Tese de julgamento:
1. “A pretensão de restituição de valores pagos indevidamente em contrato de franquia empresarial, fundada em enriquecimento sem causa e reparação civil, submete-se à prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil.” 2. “É indevida a cobrança de aluguel em contrato de franquia empresarial quando inexistente previsão contratual expressa autorizadora.” 3. “O inadimplemento contratual entre pessoas jurídicas não enseja dano moral sem demonstração concreta de ofensa à honra objetiva ou à reputação empresarial.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 206, §3º, IV e V, 402 e 403; Lei nº 8.955/94.

Jurisprudência relevante citada

Acórdam
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
15ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
19 a 26 de maio de 2026,
por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de apelação interposto por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES BELÉM LTDA. – ORTOBOM, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de apelação interposto por MILIM COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Em face da sentença, ambas as partes
interpuseram
recurso de apelação. Pela relatoria anterior, recursos
conhecidos
e
recebidos
nos seus efeitos legais (ID 23650894).

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES BELÉM LTDA. – ORTOBOM
e
MILIM COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA
., em face da sentença prolatda pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pela segunda recorrente em desfavor da primeira.

A
sentença
recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES BELÉM LTDA. – ORTOBOM -ao pagamento de danos materiais correspondentes aos descontos realizados a título de aluguel durante a execução do contrato de franquia, observada a prescrição quinquenal, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir de cada desconto indevido, julgando improcedentes os pedidos de lucros cessantes e danos morais.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o magistrado singular reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca, alterando a distribuição dos ônus sucumbenciais para condenar a autora ao pagamento de 66% das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 30.000,00, bem como a ré ao pagamento de 34% das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas
razões recursais
, a requerida
ORTOBOM
sustenta
a
incidência da prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil, por se tratar de pretensão de reparação civil e enriquecimento sem causa;
a
inaplicabilidade da prescrição quinquenal reconhecida pela sentença;
a
natureza empresarial da relação jurídica firmada entre as partes, afastando qualquer dirigismo contratual exacerbado;
a
ocorrência dos institutos da
supressio e

surrectio,
diante da ausência de oposição da autora aos pagamentos realizados ao longo dos anos;
a
validade dos descontos realizados;
a
existência de quitação geral quando da rescisão contratual; e
a
necessidade de reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A autora,
MILIM
COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA., também interpôs recurso de apelação, sustentando
que
o contrato de franquia empresarial possui natureza de trato sucessivo e execução continuada, incidindo a prescrição quinquenal;
que
a cobrança de aluguel violou frontalmente o contrato de comodato e a Circular de Oferta de Franquia;
que
os descontos efetuados pela ré comprometeram a atividade empresarial da autora e contribuíram para sua insolvência;
que
restaram configurados lucros cessantes em razão do fechamento do empreendimento; e
que
também se encontram presentes os pressupostos para condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões por ambas as partes (ID 20851618).

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à análise
do
prazo prescricional aplicável à pretensão deduzida na inicial;
da
legalidade da cobrança de aluguel no âmbito do contrato de franquia empresarial firmado entre as partes;
da
incidência dos institutos da
supressio
e
surrectio
;
da
alegada quitação geral; e
da
existência de danos materiais, lucros cessantes e danos morais indenizáveis.

A sentença recorrida reconheceu a incidência da prescrição quinquenal, considerando a natureza sucessiva das obrigações oriundas do contrato de franquia. Entendo que o
decisum
merece parcial reparo nesse ponto.

Embora efetivamente se esteja diante de relação contratual de execução continuada, a pretensão deduzida pela autora não consiste em cobrança de parcelas contratuais inadimplidas propriamente ditas, mas sim em pedido de restituição de valores alegadamente pagos indevidamente a título de aluguel, cumulada com pretensão indenizatória decorrente de suposto ilícito contratual.

A causa de pedir da demanda está fundada na alegação de cobrança indevida e enriquecimento sem causa da franqueadora, circunstância que atrai a incidência do art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§3º Em três anos:

IV – a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;

V – a pretensão de reparação civil.

As pretensões de repetição de indébito fundadas em cobrança indevida e enriquecimento sem causa submetem-se ao prazo prescricional trienal.

Contudo, tratando-se de relação de trato sucessivo, o prazo prescricional renova-se mês a mês, alcançando apenas as parcelas exigíveis anteriormente ao triênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

Desse modo, considerando que a ação foi ajuizada em 2016, encontram-se prescritas as pretensões relativas aos descontos efetuados anteriormente ao triênio antecedente ao ajuizamento.

Assim,
assiste parcial razão
à apelante ORTOBOM quanto à necessidade de reconhecimento da prescrição trienal.

Superada a questão prescricional, passo ao exame do mérito contratual.

Os autos demonstram que as partes celebraram contrato de franquia empresarial cumulada com contrato de comodato, tendo sido expressamente pactuada a cessão gratuita do espaço comercial destinado à operação da franquia.

A própria sentença reconheceu que inexistia cláusula contratual autorizadora da cobrança de aluguel pela franqueadora.

A requerida, inclusive, admite a realização dos descontos, sustentando apenas que tais cobranças teriam sido aceitas tacitamente pela autora ao longo da execução contratual.

Entretanto, a autonomia privada e a força obrigatória dos contratos empresariais não autorizam alteração unilateral do conteúdo econômico da avença sem previsão contratual expressa.

A Lei nº 8.955/94 (vigente à época da contratação) estabelecia disciplina específica acerca da franquia empresarial, impondo transparência e observância estrita às condições previamente ofertadas ao franqueado.

Se a Circular de Oferta de Franquia e o contrato firmado estabeleciam cessão gratuita do ponto comercial, não poderia a franqueadora, unilateralmente, instituir cobrança mensal de aluguel sem aditamento formal válido.

A cobrança efetuada em desconformidade com a avença caracteriza inadimplemento contratual e violação à boa-fé objetiva.

Também não prospera a tese defensiva de incidência dos institutos da
supressio
e
surrectio.

A boa-fé objetiva não pode ser invocada para legitimar comportamento manifestamente contrário à literalidade contratual.

A mera tolerância do franqueado diante de cobranças realizadas por longo período não tem o condão de convalidar obrigação inexistente no contrato, sobretudo em contexto no qual a própria autora afirma que os descontos eram realizados diretamente pela franqueadora antes do repasse dos valores das vendas.

Não se verifica, portanto, exercício legítimo de autonomia negocial apto a modificar tacitamente cláusula essencial da contratação.

Igualmente não merece acolhimento a alegação de quitação geral irrestrita decorrente do distrato contratual.

A cláusula de quitação deve ser interpretada restritivamente, especialmente quando inexistente demonstração inequívoca de que a franqueada tinha plena ciência da extensão dos valores descontados e da renúncia ao direito de questioná-los judicialmente.

A quitação genérica não afasta o direito de discutir cobranças indevidas decorrentes de inadimplemento contratual.

No tocante ao recurso da autora, não vislumbro elementos suficientes para reforma da sentença quanto ao pedido de lucros cessantes.

Os lucros cessantes exigem prova concreta e objetiva da frustração patrimonial experimentada, nos termos dos arts. 402 e 403 do Código Civil.

Embora seja plausível afirmar que os descontos realizados impactaram a saúde financeira da empresa autora, inexiste nos autos demonstração técnica apta a comprovar, de forma segura, que o encerramento das atividades decorreu exclusivamente das cobranças indevidas promovidas pela ré.

Não foram apresentados balanços contábeis, laudos periciais ou elementos objetivos suficientes para quantificar a alegada perda de faturamento futuro.

A mera alegação de insolvência empresarial não basta para autorizar condenação por lucros cessantes em valor estimado unilateralmente pela parte.

Mantenho, portanto, a improcedência do pedido.

Da mesma forma, não se configuram
danos morais indenizáveis.

A controvérsia posta nos autos decorre de inadimplemento contratual no âmbito de relação empresarial entre pessoas jurídicas, sem demonstração de ofensa à honra objetiva, imagem comercial ou reputação da autora.

O mero descumprimento contratual não enseja, por si só, reparação moral.

Não há prova de situação excepcional apta a extrapolar os dissabores inerentes à atividade empresarial.

Diante da parcial reforma da sentença apenas para reconhecer a prescrição trienal, deve ser mantida a sucumbência recíproca reconhecida na decisão integrativa dos embargos de declaração, com redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais a ser apurada em liquidação, observada a extensão econômica da redução da condenação.

Ante o exposto:

a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES BELÉM LTDA. – ORTOBOM
, apenas para reconhecer a incidência da prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil, limitando a condenação à restituição dos valores descontados nos três anos anteriores ao ajuizamento da ação;

b)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MILIM COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA
., mantendo a improcedência dos pedidos de lucros cessantes e danos morais.

Mantêm-se os demais termos da sentença.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 27/05/2026